Tribunal: TJMT
Processo: 0000574-91.2006.8.11.0111
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
: 0000574-91.2006.8.11.0111

Classe:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Assunto:
[Latrocínio]

Relator:
Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:
[DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES. PEDRO SAKAMOTO]

Partes:

[ANTONIO TEODORO - CPF: 326.253.671-72 (APELANTE), AILTON ANDRE ALBRING - CPF: 036.165.431-69 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), Silvio da Silva (VÍTIMA), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAIMUNDO PEREIRA CARDOSO (TERCEIRO INTERESSADO), SÍLVIO DA SILVA (VÍTIMA), JEFFERSON DE PAULA - CPF: 042.198.691-31 (ADVOGADO), JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA - CPF: 031.103.431-42 (ADVOGADO), FILIPE MAIA BROETO NUNES - CPF: 023.484.061-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA.

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL –
LATROCÍNIO
– 1.

PRIMEIRA
PRELIMINAR

DE NULIDADE DO INTERROGATÓRIO
DOS APELANTES
POR FALTA DE ADVOGADO
–
DESNECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO – PRECEDENTES DO S
UPERIOR
T
RIBUNAL DE
J
USTIÇA
–
REJEIÇÃO –
2.

SEGUNDA
PRELIMINAR
DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL
DOS APELANTES
– RECONHECIMENTO EFETIVO
DE AMBOS
– RESPALDO EM OUTRAS PROVAS –
REJEIÇÃO –
3.
MÉRITO
– INVIÁVEL A ABSOLVIÇÃO
DOS APELANTES
POR FALTA DE PROVAS –
EXISTÊNCIA
DE ELEMENTOS
DE CONVICÇÃO
UNÍSSONOS PARA CONDENAÇÃO – TEST
EMUNH
OS JUDICIAIS
– 4. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO
–
IM
POSSIBILIDADE
– INEXISTÊNCIA DE
NOVATIO LEGIS IN PEJUS
– PENA MANTIDA –
5.
DIREITO DE RECORRER
EM
EM LIBERDADE
–
SENTENÇA
CONDENATÓRIA QUE SE
REPORTA À PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO C
ÓDIGO DE
P
ROCESSO
P
ENAL
– MOTIVAÇÃO
PER RELATIONEM
ADMITIDA PELO S
UPERIOR
T
RIBUNAL DE
J
USTIÇA
–
INACOLHIMENTLO –
6. RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
É presc
indível a
presença de defensor por ocasião do interrogatório policial, por se tratar o
inquérito de procedimento administrativo, de cunho inquisitivo
,
de forma que tal ausência não configura nulidade, conforme jurisprudência do S
uperior
T
ribunal
de
J
ustiça
.

2
.
Ainda que o
reconhecimento
pessoal
não tenha cumprido as formalidades do art. 226 do C
ódigo de
P
rocesso Penal
,
o efetivo reconhecimento dos
apelantes
por diversas testemunhas, aliado a outras robustas provas da autoria, tornam ausente a nulidade da prova.

3.
Avultando provas colhidas tanto na etapa inquisitorial quanto judicial, como reconhecimento pessoal
dos apelantes
, confissão
na fase extrajudicial
, apreensão de armas e objetos, e testemunhos judiciais, todas demonstrativas da materialidade e autoria, não cabe cogitar de absolvição
de ambos
.

4.
Não cabe desclassificação do crime de latrocínio porquanto não houve

novatio
legis in pejus
com a edição da Lei
n.
13.654/2018
. Além
disso,
foi
mantida a mesma pena anteriormente cominada
, porque ela foi fixada, para ambos os apelantes
, no mínimo legal de 20 (vinte) anos
.

5.
Tendo
a
sentença
condenatória
justificad
a
a necessidade do cárcere cautelar e, tendo
o

condenado
permanecido preso durante toda a instrução, seria contrassenso a concessão de
liberdade provisória a quem respondeu preso a todos os atos da ação penal,
a importar na mantença da custódia.

6.
Recursos
d
esprovidos

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Antônio Teodoro
e
Raimundo Pereira Cardoso
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá-MT, nos autos da Ação Penal n. 0000574-91.2006.8.11.0111 (código 10825), condenando-os pela prática do crime de latrocínio (art. 157, § 3o do Código Penal), à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 30 (trinta) dias-multa, fixada no mínimo legal.

Antônio Teodoro, nas razões que se veem no ID 96828524 (p. 17/51), postula: (
i
) a sua absolvição, sob o argumento de ausência de provas para comprovar o delito em discussão; (
ii
) o direito de recorrer em liberdade; (
iii
) a readequação da pena; e (
iv
) a gratuidade da justiça, por ser hipossuficiente.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID 96828527,
pugna pelo desprovimento do recurso interposto por Antônio Teodoro.

Foi nomeado advogado dativo para Raimundo Pereira Cardoso, que apresentou recurso de apelação tanto em relação a este quanto em favor daquele, tendo, nas razões subjacentes, postulado, em preliminar: (
i
) a nulidade do interrogatório de ambos por ausência de defesa técnica; falta de aviso de Miranda; confissão obtida por meio de tortura; e (
ii
) a nulidade do auto de reconhecimento pessoal de ambos. E, no mérito: (
iii
) a absolvição de ambos, nos termos do art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal; e, subsidiariamente, (
iii
) desclassificação do crime de latrocínio para homicídio simples; (
iv
) a retificação da dosimetria das penas de ambos para que seja estabelecido o regime inicial semiaberto para o seu cumprimento; e, por fim, (
v
) o direito de recorrerem em liberdade. E, exclusivamente, em relação a Raimundo, pediu a realização de
“diligências a fim de comprovar se o apelante faleceu junto aos cartórios, e caso haja o falecimento, requer a extinção do processo com a extinção da punibilidade.”

O Ministério Público, nas contrarrazões encontradiças no ID 108321036, deduziu os seguintes pedidos:
“que seja conhecido o recurso, porquanto presentes seus pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, devendo, no mérito, seja IMPROVIDO, mantendo-se incólume a r. sentença condenatória proferida pelo Juízo singular. Por derradeiro, conforme todo o exposto, pugna o MPE pela MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA do requerente ANTONIO TEODORO e manutenção do mandado de prisão expedido em desfavor de RAIMUNDO PEREIRA CARDOSO, visto que presentes os requisitos estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo Penal.”

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID
127550188, assim se manifestou: “
filio
“per relationem”
as bem elaboradas contrarrazões lançadas pelos doutos presentantes do Ministério Público da instância de piso e pelas razões expostas neste parecer, manifesto-me pelo improvimento dos apelos interpostos”.

É o relatório. À revisão.

P A R E C E R (ORAL)

A EXMA. SRA. DRA. ANA CRISTINA BARDUSCO SILVA (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO FILIPE MAIA BROETO NUNES –OAB/MT 23948-O

V O T O (PRELIMINAR – NULIDADE DO INTERROGATÓRIO DOS APELANTES POR FALTA DE DEFESA TÉCNICA E TORTURA)

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

(RELATOR):

Como dito no relatório, inicialmente, foi interposto recurso de apelação por Antônio Teodoro. E, posteriormente, determinou-se a intimação de Raimundo Pereira Cardoso acerca da sentença condenatória, o que redundou na nomeação de defensor dativo para representá-lo e, se fosse o caso, interpor recurso. Ocorre que o advogado manejou recurso em prol de ambos os apelantes. Assim, tendo em vista que são idênticas as razões e, acima de tudo, alinhadas e mais abrangentes ao recurso anteriormente interposto, será feita a apreciação conjunta de todas as teses recursais, porquanto, além de análogas são compatíveis entre si.

Em sede preliminar, foi alegada a nulidade do interrogatório policial do qual decorreu a confissão do crime, pelos apelantes, que foram ouvidos sem a presença de advogado, sem a advertência de que podiam ficar em silêncio, e sob tortura, o que invalida o ato e impede sua utilização como prova para fundamentar a condenação, de modo a gerar a absolvição de ambos.

No entanto, essa tese não tem consistência, eis que por deter caráter eminentemente inquisitorial ou administrativo, é consolidado o entendimento de que é prescindível a presença ou acompanhamento de defensor no interrogatório procedido na etapa policial, de modo que tal ausência não gera nenhuma nulidade.

A propósito, invocando inúmeros precedentes, o Superior Tribunal de Justiça consignou, acerca do tema, que: “
assente nesta eg. Corte Superior que ‘Inexiste nulidade do interrogatório policial por ausência do acompanhamento do paciente por um advogado, sendo que esta Corte acumula julgados no sentido da prescindibilidade da presença de um defensor por ocasião do interrogatório havido na esfera policial, por se tratar o inquérito de procedimento administrativo, de cunho eminentemente inquisitivo, distinto dos atos processuais praticados em juízo’ (HC 162.149/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 10/5/2018)" (HC n. 474.322/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 19/2/2019)”.
(AgRg no HC 699.911/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe 15/02/2022).

Demais disso, quanto ao aviso de Miranda –
Miranda Warning
–, a prova destes autos não elucida se os apelantes foram ou não cientificados do direito ao silêncio, não avultando, afora a alegação posta nas razões recursais, nenhuma demonstração a respeito. Por outro lado, ao que se verifica, todos os direitos fundamentais foram observados, seja sob o prisma da tutela física, psicológica, jurídica ou humana em relação aos recorrentes.

Com efeito, sobre a temática,
“o Superior Tribunal de Justiça, acompanhando posicionamento consolidado no Supremo Tribunal Federal, firmou o entendimento de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo (RHC 67.730/PE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 04/05/2016), o que não ocorreu no caso”
(Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 697.827/SC, relatado pelo Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe 25.02.2022).

No caso sob apreciação, tal qual o apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, além da negativa de elucidação acerca de tal advertência do silêncio, não sobressaiu prejuízo direto dessa circunstância entendido como aquele que não ocorreria acaso a advertência tivesse sido realizada – e nem se sabe exatamente se o foi. Assim é porque, na ocasião da colheita dos depoimentos e confissões dos apelantes, outras testemunhas foram ouvidas e os apontaram como autores do crime, reconhecendo-os expressamente, além disso, os artefatos bélicos utilizados na prática da infração foram apreendidos, de forma que a eventual inexistência da confissão dos recorrentes não teria o condão de restabelecer um novo paradigma factual.

Ademais disso, na hermenêutica da garantia fundamental, é imperioso se atentar, tal como o fez o Superior Tribunal de Justiça no julgado acima mencionado (AgRg no HC 697.827/SC), ao fato de que
“a garantia constitucional de não produzir provas contra si mesmo, ou privilégio contra autoincriminação (nemo tenetur se detegere), não pode ser interpretada no sentido de se vedar a produção de qualquer tipo de prova sem a concordância do acusado. Entendimento contrário implicaria o reconhecimento da impossibilidade de se realizar, sem o consentimento do réu, a revista pessoal, o reconhecimento de pessoas, a interceptação telefônica, etc. Nesse encadeamento de ideias, verifico que a ausência de advertência quanto ao direito de permanecer em silêncio, na hipótese dos autos, não gerou nulidade”
.

Ainda nesse diapasão, impende-se ressaltar que a alegação de ocorrência de tortura é claramente genérica e destituída de qualquer fundamento, porque na há sequer descrição precisa nas razões recursais de como teriam realizadas pelos agentes públicos, e menos ainda a comprovação da existência de indícios nesse sentido, do que resulta inviável o acolhimento desse argumento.

Não bastasse isso, também é firme a jurisprudência no sentido de que, ainda que houvesse vício na fase inquisitorial, não redunda necessariamente em prejuízo da ação penal. Aliás, acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado que:
“O v. acórdão fustigado encontra-se em total sintonia com o entendimento iterativo deste Superior Tribunal de Justiça, o qual consolidou-se no sentido de que eventual irregularidade ocorrida na fase do inquérito policial não contamina a ação penal dele decorrente, quando as provas serão renovadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Precedentes”
. (Agravo Regimental no Recurso de
Habeas Corpus
n. 141.253/SP, relatado pelo Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23.03.2021, DJe 13.04.2021).

Por todo o exposto, a preliminar deve ser rejeitada.

V O T O (PRELIMINAR – NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL DOS APELANTES)

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

(RELATOR):

Embora os apelantes aleguem a nulidade do reconhecimento pessoal, é certo que a diligência que está exteriorizada no ID 96828518, p. 18, ainda que não tenha observado rigorosa e estritamente os requisitos do art. 226 do Código de Processo Penal, resultou no reconhecimento expresso, pelos envolvidos na infração criminosa, dos recorrentes como os indivíduos que entraram no local para subtração de valores e acabaram por levar a óbito uma vítima.

Portanto, houve o efetivo reconhecimento da autoria delitiva, que contribuiu – junto com as demais provas – para fundamentar a condenação dos apelantes, ainda que, repita-se, não levadas a termo integralmente as formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem observado que:
“A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal”
(Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 633.659/SP, relatado pelo Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 02.03.2021, DJe 05.03.2021).

É certo que, segundo o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento fotográfico somente tem o condão de embasar uma condenação quando for corroborado por outras provas independentes e idôneas produzidas na fase judicial, situação que se coaduna com a hipótese, na qual a identificação dos apelantes encontra amparo em elementos independentes e idôneos produzidos na instrução, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Também de acordo com a Corte da Cidadania, quando a identificação se fundar exclusivamente no reconhecimento, e forem inobservadas as cautelas e requisitos do art. 226 do Código de Processo Penal, é de rigor sua desconsideração, visto que pode redundar em fragilidade de autoria e comprometer a justiça da decisão, tudo para evitar uma condenação equivocada.

Todavia, conforme foi asseverado linhas volvidas, tal panorama não se faz presente nestes autos, afinal, subsistem inúmeras outras provas indicativas da autoria delitiva atribuída aos apelantes, valendo-se aqui, ante a mesma
ratio decidendi
, a conclusão posta no Agravo Regimental no AREsp n. 2063409/DF, relatado pela Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 29.04.2022, vazada nos seguintes termos:
“Não há falar em nulidade em razão da inobservância do disposto no art. 226 do CPP, pois a Corte de origem não fundamentou a condenação do Agravante exclusivamente no reconhecimento pessoal efetuado pela Vítima, mas também no estado flagrancial decorrente do encontro do Réu, poucas horas depois do crime, na posse da motocicleta objeto do roubo majorado”
.

Diante disso, esta preliminar também deve ser rejeitada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

(RELATOR):

Conforme consta na denúncia constante no ID
96828517 (p. 14/17), os fatos foram assim descritos:

[...]
1. Segundo informações coligidas do incluso auto de inquérito policial no 040/90, na tarde/noite de 14.10.90, por volta de 18:30 h, os denunciados ANTONIO TEODORO, RAIMUNDO PEREIRA CARDOSO e um terceiro elemento, conhecido apenas pelo alcunha de “Paraguai”, armados de revólveres e espingarda (apreendidos conforme documento de fls. 31/33), assaltaram a uma loja de venda de peças para motores, integrante do complexo comercial denominado “posto Mangue Seco”, localizado na BR-080, município de Matupá, termo judiciário desta Comarca, subtraindo daquele estabelecimento comercial, cerca de 300 (trezentos) gramas de ouro e Cr$ 300.000,00 (trezentos mil cruzeiros) em moeda corrente. 2. Para a consecução do roubo, os marginais eliminaram a vítima Silvio da Silva, pobre trabalhador do posto que, àquela hora, auferia o resultado das vendas no dia, abatendo-o com um disparo de revólver, causa eficiente de sua morte, conforme demonstra o auto de exame necroscópico de fls.06 [...]

Tal como foi relatado, no mérito, os recursos postulam a absolvição dos apelantes por insuficiência de provas da autoria, sobretudo invocando o argumento de que a condenação de ambos não pode se basear tão somente em provas colhidas na fase do inquérito policial, conforme disciplina o art. 155 do Código de Processo Penal. Afirmou-se, ainda, que haveria contradições nos depoimentos das testemunhas, especialmente em relação a quem efetivamente promoveu o disparo que levou a vítima a óbito, considerando que os recorrentes indicam um terceiro indivíduo como aquele responsável por tal conduta letal.

Entretanto, é forçoso concluir que as provas colhidas na persecução penal, tanto sob o prisma inquisitorial quanto judicial, são patentes em demonstrar a prática do latrocínio pelos apelantes, porque, não bastasse a confissão extrajudicial de ambos, com descrição minuciosa, riqueza de detalhes e de todas as circunstâncias que permearam a prática infracional, com partilha do produto do crime, vicejam ainda outros elementos de convicção aclaradores da autoria, como o reconhecimento de ambos e o auto de apreensão das armas empregadas.

Mais que isso, as testemunhas tanto na fase policial quanto em juízo foram uníssonas na caracterização do latrocínio, como é o caso de Manoel Messias, Antônio Barbosa, Fábio Fernandez e Nadir Weinfortner, que apontaram a prática delitiva dos apelantes de forma coesa, precisa e contundente, de modo a não restar qualquer dúvida a esse respeito.

Por outro lado, em que pese a retratação dos apelantes no interrogatório judicial, não houve nenhum elemento de convicção indicativo dessa nova versão, que restou destoante da confissão anterior e, mais que isso, de todos os demais elementos de prova angariados, não tendo, por isso, o condão de desconstituir todo o restante do acervo probatório contrário.

É acertada, portanto, a conclusão da sentença condenatória de que:
“Fundamento a versão acima dos fatos vez que: a) os acusados confessaram na fase indiciária (f. 22/30); b) os acusados demonstraram, com riqueza de detalhes, como fora efetivado o latrocínio, passo a passo, sobretudo a forma como foram divididos os objetos do crime; c) várias testemunhas disseram que presenciaram os acusados no dia dos fatos, inclusive os reconheceram tanto na fase indiciária, como em juízo (f. 33); d) as armas utilizadas na execução do delito foram reconhecidas e apreendidas (f. 34 e 35/36/37)”
.

Enfatize-se, ainda nessa senda, que a identificação exata do autor do disparo letal, neste caso de concurso de agentes, não altera a tipificação criminosa, eis que os apelantes respondem pelo crime de latrocínio, inserido no dolo e, pois, compartilhado na esfera de intelecção e de ação – conduta – de ambos.

A propósito, assenta o Superior Tribunal de Justiça que:
“Na hipótese de concurso de agentes no crime de roubo com resultado morte, mesmo aquele que não efetuou o disparo de arma de fogo causador da morte da vítima também responde pelo delito de latrocínio, consubstanciado no artigo 157, parágrafo 3o, do Código Penal”
. (
Habeas Corpus
n. 24.174/RS, relatado pelo Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, julgado em 16.12.2004, DJ 29.10./2007).

Portanto, sobejam provas não apenas da fase pré-processual como também da fase judicial, notadamente os alinhados depoimentos testemunhais, todos esclarecedores da materialidade e autoria da infração de latrocínio atribuída aos apelantes, a tornar improcedente a pretensão recursal e manter inalterada a sentença condenatória.

Noutro viés, a desclassificação para o delito de homicídio simples é totalmente descabida, porquanto não há
novatio legis in pejus
em relação ao art. 157, §3°, do Código Penal, simplesmente porque a Lei n. 13.654/2018, ao contrário do que equivocadamente tenta convencer os apelantes, não agravou a pena do latrocínio, mantendo-o idêntica ao preceito secundário original.

Isso porque, embora a Lei n. 13.654/2018 tenha alterado o Código Penal em relação aos crimes de furto qualificado e roubo do qual resulte lesão corporal grave, apenas agravou a pena máxima deste e os alocou em incisos separados, para melhor compreensão, não alterando a cominação sancionatória quando ocorrido o resultado morte.

Realmente, antes da edição desta
Lex
, o art. 157, §3°, do Código Penal, vigente à época dos fatos, prescrevia que:
“Se da violência resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão de sete a quinze anos, além da multa; se resulta morte, a reclusão é de vinte a trinta anos, sem prejuízo da multa”
. Destarte, desde sempre o preceito secundário do latrocínio gravitou a reclusão entre 20 e 30 anos, não cabendo cogitar de lei nova mais grave e, por certo, tal crime e tal pena era tipificado/cominado desde a época em que cometido pelos apelantes.

Demais disso, as argumentações sobre a dosimetria da pena encontradiças nos recursos são infundadas e inúteis, mesmo porque o sentenciante fixou a pena-base, tornada definitiva, para ambos os apelantes, no mínimo legal de 20 (vinte) anos, então não houve nenhuma exacerbação indevida, nem elevação sem justificativa, mas mera observância do princípio da legalidade. Aliás, não houve nenhuma circunstância capaz ensejar redução e, mesmo que assim se entenda no tocante à confissão não reiterada em juízo, esta não tem o apanágio de transpor a sanção para aquém do patamar mínimo, a teor do enunciado sumular 231 do Superior Tribunal de Justiça.

O regime inicial fechado, por sua vez, é decorrência lógica do elevado quantitativo de pena e da gravidade majorada do delito, nos termos do art. 33 do Código Penal, não existindo nenhum sentido nas ponderações sobre inconstitucionalidade do regime inicial fechado outrora inerente aos crimes hediondos. Neste caso, o regime mais gravoso não é consequência da hediondez, mas da própria carga elevada da pena, mesmo porque o latrocínio é um dos crimes mais graves previstos no ordenamento jurídico brasileiro.

Os
apelantes pleiteiam, também, a concessão do direito de recorrerem em liberdade, porém, p
or questão de coerência lógico-processual, tal pretensão é inócua em relação haja vista que os recursos estão em julgamento e não há previsão regimental para seu prévio exame. No entanto, havendo ainda possibilidade de outros recursos a serem, eventualmente, interpostos e, observando destes autos que os dois fugiram do distrito da culpa, tendo apenas Antônio Teodoro sido preso depois de 30 anos, fica evidente que, ainda, existem os requisitos para manter a prisão cautelar de ambos.

Ressalte-se, ainda nessa vereda, que a defesa não apresentou novas provas que demonstrassem a alteração das razões que ensejaram na decretação da prisão preventiva de Antônio Teodoro ou revogação do mandado de prisão expedido em desfavor de Raimundo. Logo, diante da elevada gravidade dos fatos em debate e o período em que permaneceram/permanecem foragidos, estão presentes os motivos ensejadores da manutenção da prisão cautelar de ambos, motivo pelo qual esse pleito, igualmente, não merece acolhimento.

Sobre o pleito de isenção de custas processuais, não há interesse recursal dos apelantes, afinal, o prolator da sentença condenatória consignou que
“isento os acusados do pagamento das custas e despesas processuais, haja vista serem pobres, na forma da lei.”

Por derradeiro, a defesa pugna pela realização de
“diligências a fim de comprovar se o apelante faleceu junto aos cartórios, e caso haja o falecimento, requer a extinção do processo com a extinção da punibilidade”.
No entanto, tais diligências não se fazem possível nesta instância recursal, a qual não detém tal atribuição: seja porque a colheita de elementos de fato compete às partes, seja porque a fase probatória é exclusiva da primeira instância.

Sendo assim, não havendo até então a comprovação inconteste do óbito de

Raimundo Pereira Cardoso
, não há possibilidade de reconhecimento da extinção da sua punibilidade, todavia, nada impede que, se for o caso, tal reconhecimento seja realizado pelo juízo das execuções penais, acaso sobrevenha dado documental nesse sentido.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito
as preliminares. E,

no mérito,
nego

provimento
aos recursos interpostos por
Antônio Teodoro
e
Raimundo Pereira Cardoso
mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (REVISOR):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 28 DE SETEMBRO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO DOUTO VOGAL CONVOCADO, DESEMBARGADOR ORLANDO DE ALMEIDA PERRI. O DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA, NO MÉRITO, VOTOU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DOUTO REVISOR, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO. O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. POR UNANIMIDADE, REJEITADA A PRIMEIRA LIMINAR. A SEGUNDA PRELIMINAR FOI ACOLHIDA PELO DOUTO RELATOR E PELO DOUTO REVISOR, SENDO QUE O DOUTO VOGAL CONVOCADO ASSEVEROU QUE ANALISARÁ A SEGUNDA PRELIMINAR POR OCASIÃO DA ANÁLISE DO MÉRITO.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 05 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (VOGAL):

Na sessão pretérita, rejeitadas as preliminares, pedi vista dos autos para melhor apreciar a tese de insuficiência probatória, acrescida da alegada irregularidade do reconhecimento pessoal dos réus.

A denúncia expõe que:

“Segundo informações coligidas do incluso auto de inquérito policial no 040/90, na tarde/noite de 14.10.90, por volta de 18:30h, os denunciados ANTONIO TEODORO, RAIMUNDO PEREIRA CARDOSO e um terceiro elemento, conhecido apenas pelo alcunha de “Paraguai”, armados de revólveres e espingarda (apreendidos conforme documento de fls. 31/33), assaltaram a uma loja de venda de peças para motores, integrante do complexo comercial denominado “posto Mangue Seco”, localizado na BR-080, município de Matupá, termo judiciário desta Comarca, subtraindo daquele estabelecimento comercial, cerca de 300 (trezentos) gramas de ouro e Cr$ 300.000,00 (trezentos mil cruzeiros) em moeda corrente. Para a consecução do roubo, os marginais eliminaram a vítima Silvio da Silva, pobre trabalhador do posto que, àquela hora, auferia o resultado das vendas no dia, abatendo-o com um disparo de revólver, causa eficiente de sua morte, conforme demonstra o auto de exame necroscópico de fls. 06.

O crime foi planejado cuidadosamente pelos marginais. Na hora e local dos fatos, os implicados ANTONIO e RAIMUNDO adentraram à loja, indagando se ali existia bronzina para motor "tietê". O terceiro acusado (Paraguai), portando uma espingarda, postou-se à entrada do prédio, oferecendo cobertura aos outros dois assaltantes. Quando os funcionários se dispuseram a atender os possíveis fregueses, receberam o alerta: "fiquem quietos, é um assalto".

Sob a ordem e a mira das armas dos acusados, os funcionários do comércio, à exceção de Silvio, deitaram-se ao chão. A vítima Silvio, sentado em uma mesa, contava a "feria" do dia e o denunciado ANTÔNIO, vendo o dinheiro, aproximou-se deste e, após tomar-lhe o revólver que portava, disparou sua arma (do assaltante), contra o torax do trabalhador que tombou sem vida. Nesse instante, Paraguai também disparou a espingarda, intimidando os demais.

Com a morte de Silvio e a rendição dos demais empregados, os três acusados fizeram verdadeira limpeza nas gavetas dos móveis, apoderando-se de todo o ouro e dinheiro existente. Em seguida, tomaram rumo ignorado (...).”

Extrai-se dos autos que, na data dos fatos – em 14.10.1990 –, a polícia iniciou as investigações tendo como informação que o delito tinha sido praticado por quatro indivíduos que estavam armados com revólveres e uma espingarda.

Inquirida
na delegacia
, em 6.11.1990, a testemunha Fábio André Fernandes, gerente do Posto Mangue Seco, revelou que, no dia dos fatos, estando no referido local, juntamente com a vítima [Silvio] e outros funcionários, observou quando entraram dois indivíduos –
“um moreno de cabelos crespos, magro e de estatura média, e o outro de cabelos castanhos, quase loiro e lisos”
–, perguntando sobre peças de garimpo,
“já que no posto também há uma lojinha revendedora de peças”
, quando, minutos depois, ambos anunciaram o assalto, sacando revólveres, e disseram para todos ficarem quietos. Descreveu ainda que, nesse ínterim, entrou
“mais dois elementos, portando espingardas, passando todos os quatro a exigir o dinheiro que houvesse no local (...) e, ao mesmo tempo, mandaram todos deitarem-se no chão”
, o que foi obedecido, exceto pela vítima Silvio. Detalhou que, ao deitar-se,
“logo ouviu alguns tiros, vendo que a vítima caia ao seu lado, gravemente ferida”
, sendo que, em seguida, os assaltantes passaram a recolher
“todo o dinheiro apurado durante o dia e o ouro”
, como também a
“revistar o local, remexendo em várias gavetas”,
evadindo-se logo após.
Ressaltou que,
“se voltar a vê-los, poderá facilmente reconhecê-los
”
(fls. 411/412).

Também
na delegacia
, no dia 7.11.1990, a testemunha Nadir Weinfortner [esposa da testemunha supracitada e também funcionária] revelou ter observado a chegada de dois elementos, aparentando ser garimpeiros, perguntando
“se haviam bronzinas para um determinado motor, tendo seu marido respondido que não”
, quando então
“viu um dos mesmos dizer alto que era um assalto”
. Revelou ainda ter visto
“um desses dois elementos com duas armas, uma em cada mão, apontando tanto para a vítima Silvio como para Manoel”
, além de ter percebido
“a presença de um terceiro elemento, na porta do estabelecimento, portando uma espingarda”
. Disse que, deitada,
“percebeu o momento em que a vítima Silvio recebeu o tiro, caindo ao lado da escrivaninha que estava”
.
Asseverou que,
“apesar de ter visto três dos assaltantes, não pode informar as suas características pessoais, por não ter gravado nada
”
(fls. 414/415).

Na delegacia
, no dia 7.11.1990, a testemunha Manoel Messias Ferreira de Souza, funcionário do posto, revelou ter visto um indivíduo, que parecia ser garimpeiro, adentrar no estabelecimento comercial e perguntar ao gerente, Fábio,
“se haviam bronzinas para motor Tietê (...), quando, instantes depois, ouviu a referida pessoa dizer: ‘não se mexam, é um assalto’”
, além de ter notado que tal elemento
“tinha dois revólveres, um em cada mão”
, apontando-os em sua direção e também para a vítima. Disse que, enquanto estava deitado no chão, além dos tiros,
“ouviu barulho provocado por uma ou mais pessoas, que abriam as gavetas da escrivaninha (...), e logo tudo voltou ao silêncio”
, ocasião em que, após Fábio lhe informar
“que os ladrões já tinham ido embora”
, levantou-se e visualizou que a vítima estava morta. Afirmou que, ao se levantar, Fábio também lhe contou que,
“além do elemento que tinha avistado, haviam mais outros três, dois dos quais portavam espingardas, sendo percebera de cal. 20”
. Ressaltou que
“
não pôde reconhecer o único dos assaltantes que chegara de avistar, por pouco tempo, não tendo, também, a que, atribuir a prática do crime
”
(fls. 416/417).

No dia 8.11.1990, compareceu à delegacia, espontaneamente, a testemunha Raimundo Soares Lima [com primeiro nome igual a um dos réus], informando que
“circulavam comentários na região, acusando de ter sido um dos autores do assalto, o que totalmente inverídico”
. Afirmou que
“chegaram a seus ouvidos, por intermédio de Zinaldo de Tal, vulgo Índio”
, que
“uma determinada pessoa contou-lhe que
quem tinha praticado o referido assalto fora um tal de ‘Tonho’, acompanhado por dois elementos, o ‘Baixinho’ e o ‘Paraguaio’
”
(fls. 419/420).

Nesse mesmo dia, a pessoa de Raimundo Soares Lima foi submetida ao procedimento de reconhecimento pessoal, oportunidade em que a testemunha Fábio André Fernandes, gerente do posto, afiançou que ele
“
não
é nenhuma das pessoas que praticaram o assalto”
(fl. 418).

Diante das informações repassadas pela testemunha Raimundo Soares Lima, o réu ANTÔNIO, vulgo “Tonho”, foi interrogado pela autoridade policial, em 11.11.1990, quando então, além de confirmar ser garimpeiro, confessou ter participado do crime, juntamente com as pessoas conhecidas como “Baixinho/Rastinho” [RAIMUNDO] e “Paraguai” [não identificado], como também ter sido o autor do disparo que matou a vítima, indicando, ainda, o local onde as armas utilizadas no delito estavam escondidas,
in verbis
:

“(...) que trabalha de garimpeiro nesta região (..); uns quinze dias antes do assalto, o interrogado conhecera um elemento de apelido ‘Rastinho’; que então ambos tornaram-se amigos e, dias mais tarde (...), encontraram-se com o indivíduo ‘Paraguay’, a quem já conheciam, que conservando juntos, surgiu a ideia de fazerem o assalto; que todos os três (...) aceitaram no ato (...), passando a combinar os detalhes (...);
Paraguay disse-lhes que se o interrogado e Baixinho (o Rastinho), conseguissem um revólver, ele arranjaria um outro revólver e uma espingarda
(...);
o interrogado deslocou-se até o barraco do ‘Paca’, onde seu irmão Denizio Aparecido Teodoro, vulgo ‘Amarelo’, trabalhava, para apanhar o revólver do mesmo, que pediu o revólver de seu irmão emprestado
(...); o interrogado e o Rastinho dirigiram-se ao local do encontro,
onde já estava Paraguay, com um revólver cal. 38, e uma espingarda de cano cortado, cal. 20
(...); Paraguay desmontou a espingarda e a colocou sob a camisa, saindo todos juntos em direção ao posto (...);
Paraguay montou e carregou a espingarda, ficando do lado de fora, quando o Rastinho, com o revólver de ‘Amarelo’ na cintura, entrava na loja do posto, pedindo um motor de garimpo
(...);
momento em que o interrogado, com um revólver Rossi, cedido por Paraguay, aproximou-se da escrivaninha, onde estava outro funcionário; nesse momento, Rastinho sacou o revólver e gritou que era um assalto
;
que o funcionário que estava contando o dinheiro do dia, levantou-se, tendo o interrogado pegado um revólver que estava na cintura do mesmo, que ficou com um revólver em cada mão
(...);
diante do nervosismo, disparou contra o funcionário, matando-o imediatamente
;
ao mesmo tempo, Paraguay, da porta do estabelecimento, também disparava com a espingarda
; que imediatamente passaram a exigir ouro e dinheiro (...); que, em seguida, saíram do local (...); pegaram uma balança e separaram o ouro, como também o dinheiro; o interrogado disse que teria que dividir em quatro, pois uma daria a seu irmão Amarelo (...); que ficou com a parte que iria entregar ao seu irmão (...); com o ouro comprou uma pequena casa na Vila Planalto, em Terra Nova (...);
teve conhecimento que o revólver cedido por Paraguay pertencia ao Gaúcho
(...);
o revólver Rossi foi apanhado pelos policiais no barraco de Gaúcho, a espingarda também foi encontrada no mesmo local,
quando Paraguay, ao evadir-se da região, a abandonou;
a arma de Amarelo (seu irmão) foi aprendida por ocasião da sua prisão (...); o revólver roubado pelo interrogado da vítima foi apreendido em poder de Rastinho, também por ocasião da sua prisão
(...).”
(421/423)

Na Planilha de Identificação, subscrita pelo delegado [em 11.11.1190], consta que o réu ANTÔNIO possuía as seguintes características: branco; cabelos pretos e encaracolados; olhos castanhos escuros; sobrancelhas pretas (fl. 424).

No mesmo sentido foi a confissão extrajudicial do réu RAIMUNDO, vulgo “Rastinho”, o qual [em 11.11.1990], além de confirmar ser garimpeiro, admitiu ter cometido o delito, na companhia de ANTÔNIO e “Paraguai”. Confirmou ainda que a arma de fogo encontrada em seu poder pertencia ao estabelecimento comercial, sendo aquela que ANTÔNIO pegou da cintura da vítima,
in verbis
:

“(...)
o interrogado entrou na loja do posto, seguido por Tonho, quanto Paraguay permanecia na porta, pelo lado de fora; que entraram no local como garimpeiros
(...); o
interrogado sacou o revólver levando em direção ao referido funcionário e gritando que era um assalto; Tonho sacou a arma, apontando para um funcionário que estava sentado contando dinheiro
(...);
Tonho, por medo, disparou contra o referido funcionário
; em seguida,
Tonho recolheu a arma que estava na cintura do funcionário,
enquanto o interrogado passava a exigir o ouro e o dinheiro (...);
Tonho segurava os dois revólveres, incluindo o que tomara do funcionário morto
(...);
durante o assalto, Paraguai também disparou com a espingarda
(...); dividiram em quatro partes (...); a parte do interrogado foi em dinheiro e
mais um revólver que foi tomado do funcionário (...) que entregou aos policiais o revólver que teria ficado consigo
(...); que
no barraco de Gaúcho foram encontradas as duas armas usadas no assalto, uma de Gaúcho e a espingarda deixada pelo Paraguai
(...).”
(fls. 427/430).

Na Planilha de Identificação, subscrita pelo delegado [em 11.11.1190], consta que o réu RAIMUNDO possuía as seguintes características: branco; cabelos castanhos escuros; olhos castanhos escuros; sobrancelhas castanhas (fl. 431).

Extrai-se do Auto de Reconhecimento de Pessoas que, em 11.11.1990, os funcionários do posto, Fábio André Fernandes e Manoel Messias Ferreira de Souza,
“convidados a apontar os suspeitos,
entre outros
”
, reconheceram os réus ANTÔNIO e RAIMUNDO
“como sendo dois dos assaltantes (...) que os assaltaram, sem qualquer máscara, assassinando Silvio da Silva”
[Termo assinado pelos reconhecedores, delegado, escrivão e duas testemunhas] – fl. 434.

Consta ainda que, por meio da indicação feita por ANTÔNIO aos policiais, foram apreendidos 1 (um) revólver, Rossi, cal. 38, número D721690, e 1 (uma) espingarda, cal. 20, Rossi [utilizada por “Paraguai”], que
“foram localizadas no barraco do Vulgo Gaúcho”
(fl. 440), como também 1 (um) revólver, cal. 38, número 1831783, que foi encontrado na casa do irmão de ANTÔNIO, Denizio Aparecido Teodoro, Vulgo “Amarelo”, além de 1 (um) revólver, marca Taurus, cal. 38, número 2078221, cano médio, que estava com

RAIMUNDO.

Na mesma data [11.11.1990], o proprietário do posto, Antônio da Cunha Barbosa Filho, compareceu à delegacia e identificou o revólver, marca Taurus, cal. 38, número 2078221 [
apreendido com RAIMUNDO
], como sendo
“a arma de propriedade do posto, que estava no local à disposição do seu funcionário”
[que foi pego por ANTÔNIO no dia crime] conforme se verifica do Auto de Reconhecimento de Objetos e Termo de Apreensão (435/437).

Em Juízo
, foram interrogados os réus, como também inquiridas as testemunhas Fábio André Fernandez, Nadir Weinfortner, Manoel Messias Ferreira de Sousa, Antônio da Cunha Barbosa Filho, Orlando Rodrigues dos Santos e Domingos Zanini.

Passo a transcrever os depoimentos
colhidos na fase judicial
.

O réu ANTÔNIO, se retratando
parcialmente
da sua versão extrajudicial, imputou a autoria delitiva ao terceiro não identificado [o “Paraguai”], nos seguintes termos:

“(...) o tempo da infração, se encontrava no Posto Mangueseco BR 80; (...)
que o outro acusado conheceu no garimpo
; Que nunca viu nenhum dos três revólveres que lhe é apresentado, pois não possui nenhuma arma, e nunca deu nenhum tiro com arma de fogo; Que veio de Santa Terezinha, perto de Foz do Iguaçu, no Paraná, para Paranaita, e depois para Alta Floresta e em seguida para a 29 Agrovila, em Terra Nova; que nunca foi preso, processado ou condenado por qual quer delito; que mora na Segunda Agrovila, há dois anos mais o menos; Que tinha sido procurado por um indivíduo conhecido por "Paraguaio", com o qual já tinha trabalhado no garimpo de pé frio, o qual o convidou para ir trabalhar com ele em um garimpo na BR 80, mais ou menos há dois mil e quinhentos metros de um posto assaltado;
Que trabalhou meio dia com o Paraguaio e com o outro acusado Raimundo; que de tardezinha Paraguaio chamou a ele e a Raimundo conhecido por "Rastinho" para irem até o posto comprar uma peça

para o Motor, que havia quebrado
; Que foram os três a pé até o posto (...);
Que Paraguaio levava uma espingarda na mão, arma esta apreendida e que reconhece como sendo a que Paraguaio usava
; que ele, o interrogando não tinha nenhuma arma, e
não sabia que intenção de Paraguaio era assaltar o Posto; Que chegando no Posto, Paraguaio de repente disse: "Eu vou matar este cara", e, em segui da disparou um tiro contra o atendente do posto
;
Que Paraguaio também tinha um revólver
; Que
não sabe se Paraguaio matou o atendente do Posto com a espingarda ou com o revólver
,
mas tem certeza de que quando entrou no Posto, Paraguaio carregava a espingarda na mão
; que o disparo foi dado de surpresa, sem dar chances a vítima, de defender-se; Que, quando ouviu o disparo, saiu correndo juntamente com Raimundo para o lado, não sabendo para onde foi o Paraguaio;
que, quando Paraguaio atirou, ele interrogando, estava bem próximo, a menos de dois metros
, que não sabe de quem são os revólveres apreendidos; Que, em seguida voltou para o barraco pegou suas coisas e voltou para a sua casa; Que não conversou nada com Raimundo, o outro acusado, após os fatos; Que não sabe para onde foi o outro acusado; Que depois de quarenta dias mais ou menos, foi preso em sua própria casa (...); Que não é verdadeira a acusação que é feita, pois não participou do assalto e não sabia que este iria acontecer;
Que, quem atirou na vítima foi Paraguaio; Que não sabe, entretanto, se Paraguaio queria roubar alguma coisa do posto; Que Paraguaio não havia comentado nada com ele a respeito do ouro e do dinheiro, que havia no post
o (...).”

No mesmo sentido foi o interrogatório judicial do réu RAIMUNDO, que também se retratou
parcialmente
da sua versão extrajudicial, atribuindo a autoria delitiva ao sujeito não identificado [o “Paraguai”],
in verbis
:

“(...) conhecia o outro acusado apenas um dia; (...) Que
reconhece apenas um dos revólveres que lhe é apresentado, como sendo o que o Paraguai lhe deu para guardar
;
Que a espingarda que lhe á apresentada é de Paraguai; a qual Paraguai estava usando na hora do assalto
; Que nunca foi preso, processado ou condenado por qualquer delito;
Que não é verdadeira a acusação que lhe é feita, pois quem matou o funcionário do posto foi Paraguai
, não sabendo, entretanto, que este também roubou o ouro e o dinheiro com consta da denúncia; que havia chegado no garimpo há dois dias, e a apenas um dia antes dos fatos tinha começado a trabalhar com o Paraguaio; Que
no dia dos fatos o motor do garimpo quebrou e Paraguai chamou-os a ele e o outro acusado, para irem consigo até o Posto comprar uma peça para o motor
;
que Paraguai carregava uma espingarda na mão,
mas não sabia se este também carregava o revólver; que ele interrogando não tinha nenhuma arma; Que não viu o outro acusado com nenhuma arma; Que o Paraguaio, durante o trajeto até o Posto, foi dizendo valentias, o que fez ele interrogando, ficar com medo dele, Paraguaio;
que chegando no Posto, entraram os três na loja, no Posto; Que Paraguaio pediu a peça para o motor
; Que,
em seguida Paraguaio sacou o revólver e disse; "isso é um assalto" e atirando em seguida contra a vítima, por uma vez com o revólver e uma vez com a espingarda
; Que
em seguida Paraguaio tomou o revólver da vítima e deu a ele, interrogando para guardar
; que o interrogando, com medo fugiu do local e foi trabalhar em outro garimpo ali por perto; que ficou com medo de Paraguaio tem matá-lo; Que o outro acusado, também saiu correndo, porém, para outro lado; Que é comum usar espingarda e revólver no garimpo; Que nada sabe a respeito do outro acusado; Que tanto ele como o doutro acusado, nada sabiam pois, Paraguaio não havia lhes dito que pretendia matar o funcionário do Posto de assaltado; Que, apenas ficou sabendo que Paraguaio assaltou o Posto depois do ocorrido, por terceiro (...).”

Anoto que os réus estavam presentes na sala de audiência durante as inquirições de todas as testemunhas, sem nenhuma objeção da Defesa.

A testemunha Fábio André Fernandez, gerente do comércio, retificou a quantidade de indivíduos que adentraram no estabelecimento comercial, esclarecendo que, na verdade, eram três assaltantes, e, no mais, confirmou os demais termos da sua declaração extrajudicial, além de ter novamente reconhecido os apelantes como sendo os autores do crime,
in verbis
:

“(...)
no dia do crime chegou os dois réus, ora presos, perguntando se havia broazinha para o motor;
que, ficou conversando
e, após a conversa de rotina comercial, os dois réus presos sacaram da arma e disseram que ema um assalto; que, na posição em que se encontrava, lhe representara que tinha mais dois elementos junto com os réus e um deles portava uma espingarda
; que o dinheiro estava na mão do falecido, que na ocasião estava fechamento do caixa; que,
os réus deram ordem para o depoente
e outros colegas de serviço ficarem abaixado; com exceção do falecido que já deitou no chão sem vida, após receber um tiro; que não pode perceber se a vítima morreu na hora; que,
os réus pegaram o dinheiro e o ouro que estava no local
; (...) que, os réus remexeram as gavetas; que, os réus ainda mandaram o depoente se levantar e depois se evadiram do local (...),
que por ocasião deste depoimento, reconhece as pessoas dos réus presos, como sendo os assaltantes da noite do crime;
que não sabe se foram os quem detonou a arma
(...); nenhum dos dois réus portava a espingarda; que havia outra pessoa junta; que,

pela posição que o depoente estava, dava a impressão de ter duas pessoas, mas depois constatou ser apenas outra pessoa que estava junto com os réus; que viu o réu Antônio

dar um tiro direção ao depoente, mas atingiu a parede; que, pelos estouros foram dados três tiros; que a vítima foi atingida por um disparo do revólver 38; que o disparo foi feito por Antônio que estava dentro da sala-escritório; que os réus levaram o revólver do falecido
(...);
quem estava fora, estava com espingarda
; que da posição em que a vítima estava, o tiro só poderia ter vindo dos réus, ora presos (....).”

A testemunha Nadir Weinfortner, funcionária do posto e esposa de Fábio, ratificou seu depoimento extrajudicial, acrescentando o reconhecimento pessoal dos réus, que foi realizado na oportunidade da audiência,
in verbis
:

“(...) pelo fato acontecido, é inimiga dos réus; no dia estava dentro do posto (...);
que no que no dia dos fatos chegou os réus, ora apresentados e reconhecidos pela depoente e daí pediram uma peça para garimpo,
(...)
logo em seguida, falaram que era um assalto e puxaram a arma; que tinha uma terceira pessoa com uma espingarda e esta terceira pessoa estava na porta do posto
; que esclarece que
ouviu quando os réus disseram: "isto um assalto" mas não viu eles com arma em punho
; neste momento, o marido da depoente jogou-a no chão e esta ouviu dois tiros; que não sabe qual dos tiros que acertou a vítima; que não pode ver quem disparou o tiro; (...) quando foi disparado a arma, a depoente já estava caída no chão; que o marido da depoente estava ao lado da mesma neste ato; que a depoente foi primeiro para baixo do balcão e o marido dela posteriormente; que, o marido dela ficou deitado de bruços no chão; que não percebeu qualquer advertência por parte dos réus nem lembra, pois faz tempo (...).”
(fl. 500)

A testemunha Manoel Messias Ferreira de Sousa, funcionário do posto, descreveu que:

“(...) viu quando
os réus procuraram por bronzina do Tietê
; logo em seguida,
Antônio sacava de duas armas e mandava todo mundo ficar deitado; (...) Antônio já foi atirando
(...); que houve três ou quatro tiros (...); estava dentro do posto a uma distância mais ou menos de três metros quando recebeu ordens para ficar quieto (...).”
(fl. 502)

A testemunha Antônio da Cunha Barbosa Filho, proprietário do estabelecimento comercial [que não estava no local na hora do crime] acrescentou que,
“por
ocasião em que esteve na DEPOL, tomou conhecimento pelo próprio acusado ANTÔNIO que o tiro saiu ‘de repente’, isso na delegacia
”
(fls. 501).

As testemunhas arroladas pela Defesa, Orlando Rodrigues dos Santos e Domingos Zanini, apenas abonaram a conduta social do réu ANTÔNIO.

Dos elementos probatórios que instruem o feito, vejo que as provas produzidas não deixam margem de dúvidas da responsabilidade criminal atribuída aos apelantes.

Registro que, após a audiência de instrução e julgamento, ambos os apelantes foragiram da Cadeia Pública de Peixoto de Azevedo/MT, no dia 20.5.1992 (fl. 550), sendo ANTÔNIO capturado somente em 5.6.2021 (fl. 271) – quase 30 anos depois –, ao passo que RAIMUNDO ainda encontra-se em lugar incerto.

A autoria delitiva imputada ao réu ANTÔNIO está bem retratada nos seguintes elementos probatórios:
a)
na sua confissão e na delação de RAIMUNDO, na fase extrajudicial;
b)
na sua indicação aos policiais do local onde estavam escondidas as armas utilizadas no delito [inclusive aquela que fora roubada da vítima];
c)
na sua confissão judicial de que se encontrava presente na cena do crime, juntamente com RAIMUNDO e “Paraguai”, o qual já portava uma espingarda antes mesmo de chegar ao local dos fatos;
d)
nas declarações dos funcionários do estabelecimento comercial [Fábio, Nadir e Manoel] onde o delito foi cometido por três indivíduos, o que converge com a sua versão de que estava no local com RAIMUNDO e “Paraguaio”;
e)
no depoimento judicial do proprietário do posto, Antônio da Cunha Barbosa Filho, no sentido de que ele teria lhe confidenciado, na delegacia, ter sido o autor do disparo repentino, que matou a vítima;
f)
no reconhecimento pessoal feito pelo gerente do posto, Fábio André Fernandez, na delegacia e ratificado em Juízo.

Por sua vez, a autoria delitiva atribuída ao réu RAIMUNDO também está bem delineada nos seguintes elementos probatórios:
a)
na sua confissão e delação de ANTÔNIO feitas no inquérito;
b)
na apreensão em seu poder da arma pertencente ao estabelecimento comercial [que ANTÔNIO pegou da vítima], e que foi identificada pelo proprietário do local, Antônio da Cunha Barbosa Filho;
c)
na sua confissão judicial de que estava presente na cena do crime, com ANTÔNIO e “Paraguai”, o qual já portava uma espingarda antes mesmo de chegar ao posto;
d)
na sua confissão judicial de que, durante o assalto, se apossou da arma que estava em poder da vítima;
e)
nas declarações dos funcionários do estabelecimento comercial [Fábio, Nadir e Manoel] de que o crime foi cometido por três indivíduos, o que converge com a sua declaração de que estava no local com ANTÔNIO e “Paraguaio”;
f)
no reconhecimento pessoal feito pelo gerente do posto, Fábio André Fernandez, na delegacia e ratificado em Juízo.

Nesse quadro, a negativa de autoria dos apelantes feita na fase judicial – no sentido de que, embora estivessem na cena do crime, não participaram do assalto praticado por “Paraguai” – não se sustenta, considerando que não foram apresentados argumentos e provas razoáveis que pudessem refutar as colhidas durante a instrução processual, sendo, portanto, suas versões frágeis e isoladas.

Sabe-se que a confissão feita no inquérito policial, ainda que retratada em Juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova (TJMT, Enunciado Criminal no 11),
como é o caso dos autos.

Ademais, não se mostra crível que os apelantes, vendo que “Paraguai” estava indo ao estabelecimento comercial na posse de armas de fogo [1 espingarda e 1 revólver], o acompanharam sem desconfiar que algo ilícito iria acontecer.

Embora existam dúvidas quanto à confiabilidade dos reconhecimentos pessoais operados pelas testemunhas

Nadir Weinfortner e Manoel Messias Ferreira de Sousa – porquanto, na delegacia, ambos haviam dito que não possuíam condições de identificar os autores do delito –, certo é que há outras provas que, se somadas, comprovam a participação dos réus no delito.

Do mesmo modo, considerando todos os elementos probatórios acima descritos –
principalmente as incontroversas presença dos apelantes na cena dos fatos, apreensão da arma pertencente ao posto em poder de RAIMUNDO e indicação por ANTÔNIO do local onde os demais armamentos estavam ocultados
–, pouco importa se a identificação pessoal feita na delegacia pela testemunha Fábio André Fernandez [e repetida em Juízo] seguiu as formalidades legais [no Termo de Reconhecimento consta apenas que os réus foram colocados “
entre outros
”, sem especificação das demais pessoas].

De mais a mais, a testemunha Fábio André Fernandez, quando prestou seu depoimento no inquérito, foi categórica ao afirmar que se voltasse
“a vê-los, poderá facilmente reconhecê-los”
, notadamente porque os assaltantes estavam de “cara limpa”.

É de sabença geral que a Sexta Turma do STJ, após o julgamento do
Habeas Corpus
no 598.886/SC (Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, em 18.12.2020), com o intuito de evitar condenações injustas lastreadas por reconhecimentos defectivos/errôneos, passou a compreender que a inobservância das disposições do art. 226 do CPP não se tratava de mera irregularidade, mas de formalidades que devem ser estritamente observadas, sob pena de nulidade do procedimento.

Em síntese, foram alinhavadas as seguintes conclusões naquele julgamento paradigmático: a) o reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do CPP, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; b) à vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; c) pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; e d) o reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.

A Quinta Turma do STJ, alinhando-se com essa interpretação sobre o procedimento de reconhecimento de pessoa, passou a adotá-la na oportunidade do julgamento do
Habeas Corpus
no 652.284/SC (Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3.5.2021).

No mesmo sentido tem decidido este Tribunal:

Ap. 0002594-26.2018.8.11.0017, Paulo da Cunha, 04/02/2022;

Ap. 0004694-07.2018.8.11.0064, minha relatoria, 08/10/2021.

Não obstante, o aresto paradigmático do STJ (598.886/SC)
ressalvou a possibilidade de o ato de reconhecimento ser corroborado por outros elementos de convicção, que, por si mesmos, conduzam ao convencimento do julgador quanto à autoria delitiva
. Confira-se o trecho da seguinte ementa:

“O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de "mera recomendação" do legislador. Em verdade,
a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação,
ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial,
a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva
. (...)”
(STJ, HC 598.886/SC. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 18.12.2020)

É exatamente o caso dos autos, haja vista que as autorias não se assentam exclusivamente no reconhecimento pessoal realizado, mas também em várias outras evidências probatórias, que não deixam dúvidas da participação deles no delito.

Nesse contexto, observa-se que, para além do reconhecimento pessoal, existem elementos circunstanciais da investigação e da prisão dos réus que, somados às incoerências nas escusas trazidas, permitem inferir certeza quanto à responsabilidade criminal a eles atribuída.

Com essas considerações,
acompanho
o voto do d. Relator, Des. Luiz Ferreira da Silva, inclusive quanto às demais teses [desclassificação da conduta para homicídio simples, dosimetria, regime prisional, negativa de recorrer em liberdade e isenção das custas processuais]
para desprover os recursos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022